Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735337-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: GILLIARD GONCALVES DA SILVA, MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA REU: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERACAO CNMI, BRUNO CEZAR CECCHINI, FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilliard Gonçalves da Silva e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos da AGE da Confederação Nacional de Mineração – CNMI que destituiu os agravantes da direção executiva, processo 0733177-02.2024.8.07.0001. Os agravantes impugnam a decisão que contém o seguinte teor: “[...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em primeiro plano, e pela redação do pleito antecipatório, observa-se que se qualifica como satisfativo, ou seja, praticamente esgota o conteúdo meritório da lide, sem que se tenha, a priori, comprovação inequívoca de que a assembleia, neste embrionário estágio processual, esteja eivada de nulidade absoluta. O feito é instruído com ata que, aparentemente, atendeu às exigências legais e estatutárias. Desse modo, invalidar a ata, ou retirar-lhe os efeitos jurídicos advindos, exige o exercitamento do contraditório específico, a respeito, e, ainda, demonstração de ilegalidade manifesta do que fora deliberado. Nesse sentido, antes de se avaliar a validade das disposições constantes da ata colacionada sob o id. 206971229, faz-se necessário apurar todas as alegações e documentos apresentados pelas partes, sendo impraticável o deferimento do provimento liminar alicerçado, apenas, no relato unilateral da peça de ingresso. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a angularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]” Em resumo, sustentam que os atos do Conselho de Administração são nulos, pois não foram comunicados da data da assembleia extraordinária ocorrida em 30/05/2024, tampouco informados da pauta que tratou da destituição, tendo tomado ciência da existência da AGE quando foram notificados da destituição dos cargos. Afirmam que destituição não está fundamentada seja por violação do estatuto ou da Lei 5.764/1971, tampouco lhes foi concedida a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumentam que não foi observado o prazo entre a convocação e a realização da assembleia, tampouco foi publicado o edital de convocação em veículo de considerável publicidade. Assinalam que o risco de dano está presente, pois eventual demora na obtenção da tutela jurisdicional poderá lhes impor prejuízos irreparáveis, assim como à recorrida, considerando que as decisões tomadas pela nova diretoria serão passíveis de nulidade. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam sustados os efeitos da AGE de 30/05/2024 e que sejam reconduzidos aos seus respectivos cargos até o julgamento do recurso e, ao fim, o reconhecimento da nulidade da assembleia. Preparo em ID 63236270. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O recurso versa sobre tutela de urgência, qual é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examino a probabilidade do direito. A ré é uma Confederação de Cooperativas, figura jurídica prevista no art. 6o., inciso III da Lei n. 5.764/1971, a qual dispõem os artigos 38 e 39 da Lei 5.764/1971, que trata do regime jurídico das sociedades cooperativas: “Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. § 1o As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais freqüentadas pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido, quorum de instalação, as assembléias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocações desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação. § 2o A convocação será feita pelo Presidente, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal, ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gôzo dos seus direitos. § 3° As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.” “Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização. Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” De acordo com a norma de regência, a assembleia geral deve ser convocada com antecedência mínima de 10 dias, por meio de edital afixado em local apropriado das dependências da Cooperativa, por meio de publicação em jornal e comunicação aos associados por meio de circulares. A convocação pode ser realizada pelo Presidente ou por qualquer dos órgãos da administração, pelo Conselho Fiscal ou, se não atendida, por 1/5 dos associados. Compete à Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária a destituição dos membros da administração ou de fiscalização. Por decisão de 28 de junho de 2023, a Assembleia Geral da Confederação elegeu os autores, respectivamente, para o cargo de Presidente Executivo e Diretor Executivo, para mandado que se encerra em 20 de janeiro de 2026, conforme consta do doc de id 206971219 (pág. 7): “O coordenador então submeteu a votação a qual em voto aberto foi aprovada por unanimidade a recomposição da DIRETORIA EXECUTIVA, que completará este mandato, exercendo então desta data até o dia 20.01.2026, segue os membros eleitos qualificados, DIRETORIA EXECUTIVA, 1-Gilliard Gonçalves da Silva-PRESIDENTE EXECUTIVO, brasileiro, 41 anos, casado, empresário minerador, RG:402671-0 SSP-GO, CPF:932.505.501-59, residente na Quadra1, Bloco G2, Apartamento 24, CEP. 71699-024 Mangueiral-Brasília-DF; 2-Matheus Trajano Teixeira da Silva DIRETOR EXECUTIVO, brasileiro, 28 anos, casado, advogado, RG:3089644 SESDS-DF, CPF:051.404.341-56, AE 02, LT C/D BL A AP 108, Belvedere Antares, CEP: 71.070-625, Guará-DF. Logo após, o coordenador pediu para que os eleitos fizessem individualmente a declaração de desimpedimento e grau de parentesco exigida por lei e pelo estatuto para o exercício do cargo e assim ocorreu onde cada membro fez a seguinte declaração” Tal ato investe os autores nos poderes que decorre do Estatuto nos cargos respectivos e cria, em favor deles, direito subjetivo ao exercício até a data de extinção por decurso regular do tempo. Vale dizer, tem direito adquirido ao exercício do cargo, ressalvada a prática de atos que importe em violação aos deveres funcionais. É verdade que o mesmo órgão que os elegeu tem poder para destituí-los, conforme previsto na Lei das cooperativas, Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971: “Art. 39. É da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização. Parágrafo único. Ocorrendo destituição que possa afetar a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” Contudo, a Assembleia que assim o decida deve ser convocada e instalada de forma regular e conforme as normas vigentes. Ademais, deve observar, na deliberação, as garantias fundamentais prevista no art. 5o. da Constituição da República, que se aplica às relações privadas, quando compatível, dado o princípio que exige a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Neste sentido: “EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-10-2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) O Edital de Convocação de 17 de maio de 2024 da Assembleia Geral de 30 de maio de 2024, que destituiu os autores (id206971231), teve como pauta: 1 – Reformulação da Governança da CNMI; 2 – Admissão de Novos Cooperados; 3 – Nomeação da Diretoria Executiva e 4 – Eleição e Posse do Conselho Fiscal. A exigência de contraditório e ampla defesa da deliberação da assembleia pressupõe como item específico, a destituição dos autores dos cargos respectivos, com imputação de fatos que caracterizem descumprimento dos deveres dos cargos, sob pena de impedir a estes o exercício da defesa perante a Assembleia. Ademais, exige notificação pessoal, inviabilizando-se o contraditório com a mera convocação pública. Por certo, o contraditório judicial demonstrará se o réu cumpriu tais requisitos, porém no atual estágio do desenvolvimento da relação processual a prova até aqui carreada demonstra o contrário. Evidencia-se, pois, no presente momento, o descumprimento, pela ré, dos seguintes dispositivos da Constituição da República: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ................................................ XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ................................................... LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo autor, de modo que se reputa provável também o provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a demora no desfecho do processo pode inviabilizar o exercício dos direitos dos autores de exercerem os cargos para os quais foram eleitos para o período que se encerra em janeiro de 2026. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão da Assembleia de 30 de maio de 2024, que destituiu os autores, e investir, desde a presente data, Gilliard Gonçalves da Silva no cargo de PRESIDENTE EXECUTIVO e Matheus Trajano Teixeira da Silva no cargo de DIRETOR EXECUTIVO, com exercício até 20 de janeiro de 2026, ressalvada ordem judicial em sentido contrário. A presente decisão tem FORÇA DE MANDATO. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravantes para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 07 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e